Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710994-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0738689-39.2019.8.07.0001, que deferiu o pedido de adjudicação de bens imóveis penhorados na Execução. Os Agravantes requererem a desistência do recurso (Id. 46946993), o qual homologo, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora